Tribunal: TJBA
Processo: 0502280-44.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502280-44.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLAVIO FERNANDO ALMEIDA LANDULPHO MEDRADO e outros (2) Advogado(s): APELADO: RCR ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Advogado(s):DIEGO LIMA ANTUNES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADORIA DE AUSENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ACOLHIMENTO DE TESE VENTILADA PELA DEFENSORIA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, caso o seu assistido seja vencedor na demanda. 2. A Curadoria especial atuou, efetivamente, na defesa do réu Carlos Antônio Aragão Conceição, inclusive apresentando contestação, na qual alegou que não fora proposta a ação principal no prazo legal, postulando, por conta disso, a extinção da cautelar, argumento que foi acolhido pela douta sentenciante, levando à extinção do feito sem resolução do mérito. 3. Nesse contexto, não há dúvidas de que o desfecho do processo enuncia vitória do assistido, de modo a fazer incidir as regras quanto à responsabilização da parte vencida aos ônus processuais correspondentes, inclusive honorários advocatícios. 4. Apelação provida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0502280-44.2015.8.05.0001 em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, na defesa dos interesses de Carlos Antônio Aragão Conceição, e apelada RCR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em DAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem nos termos do voto da Relatora.